Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-09.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000221-09.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA VERONICA DA SILVA - CPF: 814.589.161-20 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, proposta em face de instituição financeira, sob fundamento de prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para fins de responsabilização por eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil e o Tema 1.150 do STJ.

4.
O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, sendo este momento, no caso concreto, o da realização do saque (23/02/2007) ou,
alternativamente, a data de emissão do extrato (02/12/2008), ambas anteriores ao ajuizamento da ação (21/03/2022).

5.
A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação de empresa pericial para esclarecimentos não prospera, uma vez que não houve sequer nomeação de perito ou produção de laudo técnico, tendo o julgamento se baseado em matéria de ordem pública (prescrição), diante da suficiência da prova documental constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
2.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca dos desfalques, presumida quando há saque ou acesso a extrato suficiente para verificar eventual irregularidade.
3.
A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em prescrição reconhecida com base em prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil,
arts
. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150); TJMT, Apelação Cível 1048131-77.2023.8.11.0041, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por

MARIA VERÔNICA DA SILVA

contra
sentença (Id. 285011888, fls. 1/4
) proferida
pelo Juiz de Direito
Luiz Antônio Muniz Rocha
,

da Vara
Única de Alto Garças
/MT,
em
ação de obrigação de fazer com danos materiais

n.
1000221-09.2022.8.11.0035

proposta por
si contra
BANCO DO BRASIL S.A
., que
reconheceu a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Em suas razões recursais
(Id
.
285011891
)
,
a

apelante
sustenta que apenas em momento recente (1o/10/2022) teria tomado conhecimento dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, quando obteve acesso a extratos e microfilmagens de sua conta individualizada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser o da data do saque, mas sim aquele em que houve ciência inequívoca do fato lesivo.

Alega, ainda, que a gestão do programa pelo Banco do Brasil seria falha, e que não teria tido acesso pleno aos documentos pertinentes antes do ajuizamento da ação.

Afirma que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que, “
a empresa pericial não foi intimada para prestar esclarecimentos, impossibilitando a parte autora de impugnar devidamente as conclusões periciais
”.

Requer o provimento do recurso pela re
forma integral da sentença, para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da ação, subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, “para complementação da prova pericial”.

BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões

(Id.
285011895 – fls. 1/
12
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo e
a apelante
possui
justiça gratuita
deferida a seu favor
(Id.
285073351
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de apelação interposto por
Maria Verônica da Silva
, em face da r. sentença que julgou extinta a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

No essencial, constou da sentença objurgada:

“
No que tange à prejudicial de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça

sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em

responsabilidade civil
contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal,

bem como que o prazo prescricional se inicial a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas

no julgamento do tema n. 1150:

“b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em

conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal

previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo

artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular

toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta

individual vinculada ao PASEP.”

Em que pese à parte autora informar ter tido ciência acerca dos desfalques

no ano de 2020, em que teria atualizado deus depósitos em conta PASEP, não é o que se

evidencia dos autos.

De acordo com os
IDs
80109252 e 89671527, nos quais consta o extrato

do PASEP, verifica-se que na data de 23/02/2007 a parte autora realizou o levantamento da

quantia de R$379,24 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), momento

em que, portanto, tomou conhecimento do saldo constante em sua conta individual do

PASEP.

Desse modo, de acordo com o entendimento fixado pelo julgamento do

tema no 1150, de que o prazo prescricional decenal se inicia a partir do dia em que o titular

possui ciência dos desfalques, e sendo registrada essa ciência no momento da realização do

saque (23/02/2007), se torna inevitável o reconhecimento da prescrição no momento da

distribuição da ação (21/03/2022).

[...]

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV, do

CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o,

LXXVIII.

[...]

Diante do exposto:

ACOLHO A PREJUDICIAL de prescrição e JULGO EXTINTA,

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, nos termos do art. 487, II, do Código

de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da

causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Se a parte for
beneficiária de

gratuidade de justiça, fica SUSPENSA a exigibilidade.

[...]” (Id.
285011889 – fls. 4
).

Sem maiores delongas,
razão não assiste à apelante.

Com efeito, a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição em ações que visam à reparação por desfalques ou má gestão de valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP já foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), segundo o qual:

“
[...]
ii
)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil;
e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.”
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1.951.931/DF
, relator Ministro Herman Benjamin,
Dje
21/9/2023).

No caso concreto, consta dos autos que foi realizado saque da conta PASEP em
23/02/2007
, conforme comprovado por extrato

da conta PASEP
,
juntado pel
a
própri
a

apelante
na petição inicial,
cuja data da emissão é de
02/12/2008

(Id. 285010932), ou seja, mais de 13 anos antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em
21/03/2022
.

Tal circunstância evidencia, de forma objetiva e documental, que a apelante já havia tomado ciência da integralidade dos valores disponíveis em sua conta PASEP ao menos desde a data da
emissão do referido extrato
, não havendo como sustentar ausência de ciência inequívoca quanto à composição do saldo e à eventual irregularidade na administração dos valores.

A jurisprudência desta Corte, em conformidade com o Tema 1150 do STJ, tem reconhecido de modo uniforme que
o termo inicial do prazo prescricional se configura na data do saque ou, excepcionalmente, na data em
que a parte efetivamente tem acesso ao extrato da conta com elementos suficientes para identificar os supostos desfalques
. Nesse sentido:

“[...]
O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).
Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

2 – Prescrição reconhecida.
3 – Recurso desprovido
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1048131-77.2023.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje

30/04/2025)

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA PRESUMIDA. CIÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do feito por prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o marco inicial do prazo prescricional decenal para ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil e no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio
nata, é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.

A movimentação financeira realizada pelo agravante em 08/11/1991, quando sacou integralmente os valores da conta,
configura ciência presumida dos desfalques, pois naquela oportunidade ele poderia verificar o saldo e identificar eventuais inconsistências.

Como a ação foi proposta apenas em 26/09/2024, ultrapassando o prazo prescricional decenal, resta configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca dos desfalques, conforme a teoria da
actio
nata, sendo possível a configuração de ciência presumida quando há movimentação financeira não contestada pelo titular.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 1046543-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025
”
.
(TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1009859-91.2024.8.11.0004,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,

D
je
31/03/2025)
.

A
ciência inequívoca dos desfalques em conta vinculada ao PASEP ocorre, como regra,
no momento do saque dos valores disponíveis
, ocasião em que o titular toma conhecimento do montante efetivamente depositado e, portanto
, da eventual lesão patrimonial
.

N
o presente caso, tanto a realização do saque (23/02/2007) quanto a emissão de extrato (02/12/2008) representam marcos objetivos da ciência da parte autora acerca da situação de sua conta individual vinculada ao PASEP.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 21/03/2022, restou ultrapassado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, independentemente da data alegada pela parte como sendo de posterior acesso a outros documentos.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, esta deve ser igualmente afastada.

Embora as partes tenham requerido, em suas manifestações, a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores eventualmente devidos, não houve qualquer determinação judicial nesse sentido, tampouco foi nomeado perito ou elaborado laudo técnico no curso da instrução.

Portanto, inexiste qualquer prova pericial judicial nos autos, e o julgamento antecipado da lide foi proferido com fundamento em matéria de ordem pública (prescrição), diante da suficiência da prova documental.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, consoante o
disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025